Tribunal: TJES
Processo: 5000978-15.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000978-15.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº 5000978-15.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ALEXANDRE ANTONIO PASSINE MOTA

RECORRIDA:
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela parte autora (Id 6181164), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. C
oncedo a parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995 c/c art. 98 do CPC, com base no contexto fático probatório, em especial a profissão informada.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6181167).

O presente Recurso Inominado interposto pela parte requerente tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6181162), em que o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de

dano moral, pois a concessionária ré realizou o serviço requerido pelo autor.

Trata-se de ação de obrigação de fazer e danos morais sob o argumento de que o autor, no dia 16/07/2021, contatou a requerida para ver a possibilidade de deslocar o hidrômetro para fora do quintal do seu imóvel, pois a empresa esteve no imóvel vizinho para fazer corte de água e deixou o cavalete do registro de água do imóvel do recorrente exposto, torto e apoiado ao muro. A recorrida compareceu ao local e colocaram a instalação do lado de fora do quintal, no entanto, deixou os canos expostos (correndo o risco de qualquer pessoa pisar e quebrar o cano), sendo que eles deveriam ter ficado embaixo da terra. Devido o cano quebrar e vazar água constantemente, o autor fez diversas reclamações pedindo que mandasse uma pessoa para fazer o reparo do serviço, sem êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação. Também requereu danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a Cesan levou 01 ano e 06 meses para efetuar o reparo, mesmo o autor tendo reclamado várias vezes, e a situação causou muito transtorno.

Registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora juntou diversos protocolos com
reclamações junto à Cesan no período de julho/2021 a agosto/2022, nos Ids. 6181077 até 6181082. Por sua vez, a ré procedeu com o reparo em 25/01/2023 (Id. 6181144), após despacho do juízo no Id. 6181135.

Em contestação, a ré alegou que o autor reclamou em 25/03/2022 e que consta no sistema solicitação registrada 03/22 091980-01, onde foi executada vistoria, constatada a procedência da reclamação e solicitação de serviço encaminhada à área responsável, sendo a demanda executada em 25/01/2023. Com exceção da prova do reparo em janeiro do corrente ano, a recorrida não juntou qualquer documento. Vê-se que não justificou o motivo pelo qual houve demora para atender o consumidor.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável porque resultou em ônus excessivo para o recorrente, haja vista que despendeu seu tempo para resolução do problema com a ré, tendo em vista o problema na instalação do hidrômetro, sendo evidenciado que a requerida não agiu com o mesmo ímpeto e diligência para resolver à questão, acarretando perturbação ao autor. Destaca-se que o autor demorou cerca de 01 ano e 06 meses para ter sua situação resolvida, o que se traduz em falha na prestação de serviço, na medida em que a eficiência na prestação do serviço é direito básico do consumidor (art. 6º, CDC). Se não ajuizasse a presente ação, certamente o transtorno continuaria.

Nesse sentido, é devida a indenização por dano moral.

Dessa forma, tenho que o recorrente faz jus à condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença e condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir da citação.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)